Tribunal: TJDFT
Processo: 0753446-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0753446-22.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GASPARINA MARIA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Buscou a autora, portadora de gonartrose no joelho, a realização de procedimento cirúrgico ortopédico (cirurgia de artroplastia total de joelho esquerdo) e fisioterapia, nos termos da prescrição médica. A sentença julgou procedente em parte para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do procedimento cirúrgico, respeitada a prioridade clínica do sistema de regulação. A autora recorre para que seja concedida a tutela antecipada ou que a cirurgia ocorra no prazo de 15 (quinze) dias. Ocorre que, no ID 38105352, a recorrente informa o agendamento do procedimento para o dia 21/07/2022 (solicitação no 408464913 e chave de confirmação no 44438). Necessária a conversão do julgamento em diligência a fim de que a parte autora esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, se o procedimento ocorreu conforme agendamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA